Tribunal: TJMT
Processo: 1051852-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051852-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0009-40 (APELANTE), EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - CPF: 272.171.468-60 (ADVOGADO), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0015-99 (APELANTE), NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A. - CNPJ: 09.077.252/0016-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. É cabível o mandado de segurança contra ato supostamente ilegal do Administrador Público, quando acompanhado de documentos hábeis a comprovar as alegações deduzidas nos autos, especialmente quando eminentemente de direito.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Novaagri Infra-estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S.A. e Outros, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1051852-42.2020.811.0041, que indeferiu a inicial, liminarmente, por inadequação da via eleita.

Registra o Recorrente que impetrou mandado de segurança questionando a cobrança de DIFAL :

“(...) nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias, na qualidade de consumidores finais contribuintes do imposto, enquanto não editada a lei complementar nacional para regulamentar a EC No 87/2015 e, posteriormente, a lei estadual que institua o DIFAL em conformidade com essa lei complementar”; e

“(...) assegurar o direito da Apelante de, pelas vias administrativas ou judiciais próprias, recuperar os valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração do mandamus, bem assim no período de tramitação desta medida judicial, até seu trânsito em julgado, devidamente atualizados pelo mesmo índice de cobrança do ICMS pelo Estado de Mato Grosso desde o pagamento indevido até a data do efetivo ressarcimento, conforme autorizam as Sumulas nos 213 e 461 do E. STJ”. (
sic
Id 81533514)

Afirma que a pretensão deduzida nos autos tem por fundamento jurídico a indispensabilidade da edição de Lei Complementar nacional que regulamente a EC 87/2015, e posterior Lei Estadual que institua o DIFAL.

Acentua que a questão é eminentemente de direito, não havendo que se falar em dilação probatória.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo provimento do recurso. (Id 81884478)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Novaagri Infra-estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S.A. e Outros, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1051852-42.2020.811.0041, que indeferiu a inicial, liminarmente, por inadequação da via eleita.

Ressai dos autos que a sentença indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, ao fundamento de inadequação da via eleita, por ser indispensável à análise da pretensão jurídica deduzida nos autos a dilação probatória.

Transcrevo parte da sentença:

“Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que
o direito deve ser comprovado de plano por via documental
, já que
descabe nessa via a dilação probatória
. A sua impetração deve vir acompanhada de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública.

Destarte, na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a condição especial da ação de Mandado de Segurança.

Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter decisão para que Autoridade Impetrada se abstenha de exigir o DIFAL nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias realizadas pelas Impetrantes, na qualidade de consumidores finais contribuintes do imposto, bem como para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, IV, do CTN.

Em que pese toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de forma clara e indubitável que faz jus ao pleiteado no presente
mandamus
.

Com efeito, tenho que a exordial carece de elementos fáticos que atestem a plausibilidade do seu direito, além do que a malha documental acostada não demonstra a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não podendo ser utilizado o rito do Mandado de Segurança, no presente caso, como instrumento para auferir o pedido almejado.

Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade da dilação probatória, incabível na via estreita do
mandamus
.

De mais a mais, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurada, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito
”.

(N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, I do CPC.”

Verifica-se dos autos que o Recorrente interpôs a ação mandamental objetivando a abstenção da cobrança do DIFAL nas operações mercantis que seja consumidora final, até a edição de Lei Complementar, e assegurar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, nos cinco anos anteriores à interposição da ação.

Dessa forma, a matéria é eminentemente de direito.

Ressalto, ainda, que a Impetrante juntou aos autos várias notas fiscais de operações mercantis, como destinatária da mercadoria/consumidora final, e após, DAR’s expedidos pela SEFAZ, em razão de cobrança do DIFAL, a caracterizar prova pré-constituida do ato acoimado de ilegal.

Assim, tenho que perfeitamente cabível a interposição do mandado de segurança.

Nesse contexto, também, manifestou a douta Procuradoria Geral de Justiça,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de segurança impetrado pela ora apelante se baseia apenas em questões de direito, que podem ser objeto de ação mandamental, vez que tem como objeto o alegado abuso de poder do Fisco Estadual na cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota) nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias.

Portanto, enquadra-se no disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009”. (
sic
Id 81884478)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. QUESTÃO DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INSUSTENTÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. É cabível o mandado de segurança contra ato supostamente ilegal do Administrador Público. 2. A análise da regularidade na rescisão contratual entre o funcionário público e a Administração é questão puramente de direito, o que revela a adequação da via mandamental. 3. Neste caso, revela-se incorreto o indeferimento da petição inicial. 4. Apelação cível conhecida e provida para deferir a petição inicial.
(TJ-MG - AC: 10000191094507001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 17/05/0020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO. CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 1.
É cabível a impetração do mandado de segurança quando se questiona os efeitos concretos do ato normativo na relação jurídico-tributária (Súmula 266 STF).
(...) (TJ-DF 07076449720188070018 DF 0707644-97.2018.8.07.0018,
Relator
: SÉRGIO ROCHA, Data de
Julgamento
: 27/02/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença que indeferiu a inicial por inadequação da via eleita.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022